Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-36.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-36.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA TEIXEIRA DE MEDEIROS SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA TEIXEIRA DE MEDEIROS GOMES, MONACITA MOURA SANTANA CAMPOS, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM, PATRICIA VIDAL DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em liquidação individual de título judicial coletivo oriundo do Mandado de Segurança nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada em 10/03/2023

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de intimação prévia das partes antes do reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC; e (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 e o termo inicial contado do trânsito em julgado da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade por ausência de intimação prévia, pois tal formalidade destina-se a permitir que a parte demonstre a existência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Suprimida tal formalidade pelo juízo de origem, cabe ao executado apresentar tais argumentos na primeira oportunidade de manifestação nos autos, no caso, no recurso de apelação.

4.
Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a execução individual de sentença coletiva ajuizada em face do Estado da Bahia prescreve em cinco anos.

5.
Segundo o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.388.000/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a execução individual da sentença proferida em ação coletiva é contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 do CDC.

6.
O trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 21/02/2018, após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Bahia. Ainda que o recurso não tenha sido admitido, o trânsito em julgado deve ser considerado a partir da última decisão do processo, salvo comprovada má-fé do recorrente.

7.
O prazo prescricional quinquenal encerrou-se em 21/02/2023, ante
s d
o ajuizamento da liquidação individual, em 10/03/2023.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, art. 487, parágrafo único; CDC, art. 94.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.08.2015; STJ, Tema Repetitivo 571; STJ, EREsp 1.352.730/AM, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.08.2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000188-36.2023.8.05.0194, em que figuram como apelante JANDIRA TEIXEIRA DE MEDEIROS SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.